Tribunal: TJMT
Processo: 0031103-02.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSE MARIO DA SILVA PEIXOTO
APELADO(S):
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Número do Protocolo: 136165/2017
Data de Julgamento: 04-10-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO CONVERSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO - BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE E INSTRUÇÃO – ATIVIDADE LABORAL DESEMPENHADA - TRABALHOS BRAÇAIS (SERVENTE DE PEDREIRO) CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DEMONSTRADAS - NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITO DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

APELANTE(S):
JOSE MARIO DA SILVA PEIXOTO
APELADO(S):
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Mário da Silva Peixoto, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio Acidente em Aposentadoria por Invalidez com pedido de Tutela Antecipada no 0031103-02.2012.811.0041, ajuizada por José Mário da Silva Peixoto em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos, formulados na inicial, por entender que o benefício devido (auxílio-acidente) já está sendo pago ao Requerente.
Condenou o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo 2o, do artigo 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuita de justiça deferida.
Em suas razões recursais (fls. 110/116), José Mário da Silva Peixoto, requer a reforma da sentença, alegando a sua incapacidade total e permanente para exercer atividade que lhe garanta subsistência.
Aduz que, conforme laudo pericial, restou comprovado a existência de incapacidade do Recorrente para o exercício de atividade profissional, em razão de ser portador de sequela de fratura do quadril direito, cursando com perda funcional no membro inferior direito, porém, erroneamente o Sr. Perito apenas declarou no laudo que a incapacidade do Recorrente encontra-se de modo parcial e permanente, o que não é verdade, já que o recorrente se encontra de modo total e permanente, de acordo com vários atestados médicos.
Relata que, foi vítima de acidente de trabalho em 27-8-2003, que lhe causou fratura no quadril direito, com perda funcional do membro inferior direito, que restaram sequelas, conforme CIDs:
1- M21.7 Desigualdade (adquirida) do cumprimento dos Membros:
2- M51.0 Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia:
3- M41.0 Escoliose idiopática infantil:
4- M16.5 Outras coxartroses pós-traumáticas:
5- T93.2 Sequelas de outras fraturas do membro inferior:
6- T93.4 Sequelas de traumatismo de nervo de membro inferior:
7- S32.4 Fratura de acetábulo,

Diz que restou comprovado a existência de incapacidade para o exercício da atividade profissional.
Assevera que, vem, efetuando corretamente o tratamento médico, porém até a presente data, não apresenta qualquer tipo de melhora, no seu quadro clínico, o que lhe impede de continuar exercendo a sua função de “servente de pedreiro”, não havendo que se falar em incapacidade parcial do Recorrente, e sim de modo total.
Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo, para condenar o INSS a Conversão Benefício Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Invalidez.
Não houve apresentação das contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão lançado às fls. 118.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 124/verso, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Mário da Silva Peixoto, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio Acidente em Aposentadoria por Invalidez com pedido de Tutela Antecipada no 0031103-02.2012.811.0041, ajuizada por José Mário da Silva Peixoto em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos, formulados na inicial, uma vez que o benefício devido já está sendo pago ao Requerente.
Condenou o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo 2o, do artigo 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuita de justiça deferida.
Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a Autarquia Federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Mário da Silva Peixoto, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio Acidente em Aposentadoria por Invalidez com pedido de Tutela Antecipada no 0031103-02.2012.811.0041, ajuizada por José Mário da Silva Peixoto em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos, formulados na inicial, uma vez que o benefício devido já está sendo pago ao Requerente.
Condenou o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo 2o, do artigo 85, do CPC, contudo, ficando suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuita de justiça deferida.
Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação de Conversão de Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Invalidez com pedido de tutela antecipada, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, ou alternativamente a concessão de auxílio-doença.
Aduz o Requerente que, foi vítima de acidente de trabalho em 27-8-2003, oportunidade em que recebeu o auxílio doença por um período, e, posteriormente foi convertido em auxílio acidente em 10-5-2010.
Relata que por conta das sequelas deixadas pelo acidente quais sejam; M21.7 Desigualdade (adquirida) do cumprimento dos membros: M51.0 Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia: M41.0 Escoliose idiopática infantil: M16.5 Outras coxartroses pós-traumáticas: T93.2 Sequelas de outras fraturas do membro inferior: T93.4 Sequelas de traumatismo de nervo de membro inferior: S32.4 Fratura de acetábulo, e a incapacidade de locomoção devido ao encurtamento da perna, e, devido ao agravamento das moléstias, requereu a reconsideração do auxílio-doença, restando o pedido indeferido.
Nesse contexto, requer a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez ou a manutenção do auxílio doença.
A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida às fls. 25/26.
Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 32/54.
Declínio de competência para a Justiça Federal (fl. 68).
Determinada a devolução dos autos ao Juízo de origem pela Justiça Federal, por se tratar de benefício previdenciário de natureza acidentária (fl. 75).
Submetido a perícia médica oficial - Dr. João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753), fls. 85/102, com manifestação do Requerente às fls. 104/106 e do Requerido à fl. 106-verso.
Em resposta aos quesitos do Juízo, do Autor e do INSS (fls. 86/96), respectivamente atestou:
Quesitos do Juízo
[...]
03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?
Resposta: Apresenta sequela de fratura do quadril direito, cursando com perda funcional do membro inferior direito.
4- Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Sim, de acordo com o histórico, laudos médicos e a CAT.
[...]
07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?
Resposta: Intensa.

Quesitos do Autor
[...]
2 - Quais as moléstias que acomete o autor?
Resposta: Sequela de fratura do quadril direito – T91.2.
[...]
6 – A incapacidade do autor para desenvolver o seu labor é definitiva ou transitória?
Resposta: Definitiva.
[...]
8- A enfermidade do autor causa-lhe dificuldades para realizar atividades domésticas do cotidiano, como por exemplo, laborar como faxineira, limpar a casa, segurar bebê, carregar compras, entre outras atividades que requerem esforços físicos?
Resposta: Sim.
[...]

Quesitos do Réu
[...]
5 - Qual é a atividade profissional atual do autor ou a última, caso não esteja em atividade?
Resposta: Servente de Pedreiro
[...]
10 – A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Qual?
Resposta: Não
[...]
18 - Caso haja incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?
Resposta: Permanente
19- Caso haja incapacidade, diga o Sr. Perito, se a incapacidade laborativa, no seu entender, é parcial ou total?
Resposta: Parcial.
[...]
21 - Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?
R- Sim.

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.
O juízo a quo, consigna no ato sentencial que a perícia concluiu que o periciando apresenta incapacidade laboral parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente, situação que não preenche os requisitos para a implantação do benefício de Aposentadoria por Invalidez, não havendo que se falar em consequentemente, deferimento dos pedidos constantes da inicial.
Contudo, em detida análise do laudo pericial, concluo que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, e, sendo o Requerente portador de Sequela de fratura do quadril direito - CID T91.2; perda funcional do membro inferior direito; com incapacidade definitiva para desenvolver o seu labor, além de constar do laudo pericial (quesito “8”, do Autor), que, a enfermidade do autor causa-lhe dificuldades para realizar atividades domésticas do cotidiano, como por exemplo, laborar como faxineira, limpar a casa, segurar bebê, carregar compras, entre outras atividades que requerem esforços físicos, resta claro a impossibilidade do Autor em continuar exercendo suas atividades laborativas, (Servente de Pedreiro), em que requer realização de esforços físicos intenso, não podendo retornar ao trabalho, por ser considerado inapto para qualquer função.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo.
Dessa forma, tenho que a sequela que acomete o Autor, incapacita-o para possível reabilitação profissional, contudo, tenha o perito concluído, que o periciando não apresenta limitação para a vida independente.
Embora, sabe-se que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Outrossim, além das condições clínicas do segurado, deve-se analisar as suas condições sociais, grau de instrução, e atividade profissional desempenhada.
Isso porque, no âmbito do Direito Previdenciário, com maior razão, o Magistrado não está adstrito apenas à prova pericial, devendo considerar fatores outros para averiguar a possibilidade de concessão do benefício pretendido pelo segurado.
No caso em apreço, o autor conta com mais de 37 (trinta e sete) anos de idade, porém, possui baixo grau de escolaridade e de instrução, e sempre desempenhou trabalho braçal (Servente de Pedreiro), já que a sua experiência profissional relatada nos autos se resume tão somente à atividade com esforço físico, incompatível com as doenças relatadas nos autos, o que, de fato, dificulta a sua reintegração ao mercado de trabalho.
Com relação a concessão de aposentadoria em razão de incapacidade apenas parcial, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do Magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela possibilidade de reabilitação profissional.
É firme o entendimento na Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela possibilidade de reabilitação.
Nesse sentido:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SEGURADO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE MOLÉSTIA INCAPACITANTE, CRÔNICA E ATIVIDADE DESEMPENHADA NA FUNÇÃO DE POLIDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DIREITO EVIDENCIADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO ACERCA DA INCAPACIDADE DO SEGURADO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES HABITUAIS COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. APRECIAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS DO SEGURADO. TERMO A QUO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO NA DATA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
(TJ-BA - APL: 00091421120038050001, Relator: Lícia de Castro L. Carvalho, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/9/2017)

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. POSSIBILIDADE.
- Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei no 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" - Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez depende da verificação da carência, da incapacidade, por laudo médico pericial a cargo da Previdência Social, nos termos do parágrafo primeiro, e suscetibilidade de reabilitação. Contudo, a análise do direito da parte ao benefício pleiteado também deve perpassar outros elementos presentes nos autos, tornando-se possível sua concessão se o contexto probatório apresenta realidade incompatível com a atestada viabilidade do exercício profissional em face de aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado - Demonstrada a inviabilidade da reinserção do segurado no mercado de trabalho, em outra atividade, devido à sua idade, limitação física, e baixa escolaridade, deve ser concedido o benefício da aposentadoria por invalidez - Os juros e correção devem incidir na forma prevista no artigo 1o - F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, até a vigência da lei 11.960/09 quando a correção e juros sejam equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Em reexame necessário, reformar parcialmente a sentença, julgado prejudicado o recurso.
(TJ-MG - AC: 10433093039215001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data de Publicação: 9/11/2018)

Desse modo, entendo que a sentença, proferida pelo Douto Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, deve ser reformada de acordo com a explanação acima.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por José Mário da Silva Peixoto, reformando-se a sentença, para converter o Benefício de Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Invalidez.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA